Tribunal: TJMT
Processo: 1010824-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010824-26.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO JUDICIAL DO QUANTUM FIXADO. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO PARA INTERVENÇÃO EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE COMO LIMITADOR AO PODER SANCIONADOR ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível do Itaú Unibanco S/A, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a redução judicial do valor da multa administrativa fixada em processo fiscal pelo Procon representa violação ao princípio da separação dos poderes, por suposta usurpação da competência discricionária da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A separação dos poderes, embora fundamental para o equilíbrio institucional (CF/1988, art. 2o), não exclui a possibilidade de controle judicial de atos administrativos que afrontem preceitos constitucionais, tais como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A atuação judicial, no caso concreto, limitou-se à análise da compatibilidade da penalidade imposta com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, não havendo substituição da discricionariedade administrativa, mas sim controle de legalidade e justiça material.

5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional, razão pela qual se legitimou a sua revisão judicial, a fim de compatibilizar a sanção com os fins pedagógicos e repressivos da atuação administrativa, sem comprometer a autoridade do ato estatal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a revisão judicial do valor de multa administrativa aplicada pela Administração Pública quando constatada a desproporcionalidade do montante fixado.

2. A intervenção do Poder Judiciário, nesses casos, não viola o princípio da separação dos poderes, quando se funda na aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso de Apelação Cível no 1017460-08.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024, DJE 21.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010824-26.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 323936379, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Itaú Unibanco S/A
, no intuito de reduzir a multa aplicada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que é defeso, ao Poder Judiciário, efetuar a redução da multa, uma vez que esta prática viola o princípio da separação dos poderes, eis que incide na competência do Poder Executivo.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, no intuito de que o valor arbitrado seja restaurado ao valor original, fixado administrativamente.

O Recorrido, no ID no 333003390, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 323936379, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Itaú Unibanco S/A
, no intuito de reduzir a multa aplicada ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade de que a multa minorada seja restaurada ao valor original.

Pois bem.

A discussão é relativa à multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravado, e este discordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, julgou improcedente o pedido, a fim de manter o valor arbitrado.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 323936379, a reduzir a quantia ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No caso, o recorrente sustenta apenas que o Poder Judiciário não pode incidir no valor arbitrado, eis que esta prática configura violação ao princípio da separação dos poderes.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, como disposto na decisão objurgada, o Poder Judiciário, realmente, não pode incidir na competência dos demais poderes, eis que esta prática caracteriza violação ao princípio disposto no artigo 2o da Constituição Federal.

Ocorre, no entanto, que, o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo, na hipótese de conferir violações aos próprios ditames constitucionais, eis que estes devem prevalecer, e serem respeitados, independentemente do procedimento.

No caso, houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são preceitos da Constituição Federal, embora não estejam previstos de maneira expressa.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

Nesta toada, não há qualquer violação realizada na decisão objurgada, eis que apenas foi cumprido os ditames legais e jurisprudenciais, a fim de manter a higidez da decisão administrativa, em contraste à Constituição Federal

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 323936379, esta que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026